Tribunal: TJMT
Processo: 1036368-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036368-16.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GLOBO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTD - CNPJ: 36.914.976/0001-17 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL -
ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.

2.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática lançada nos autos do recurso de apelação cível que atacava sentença proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso na
ação de execução nº 1036368-16.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de Globo Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda - ME, a qual afastou a condenação de honorários sucumbenciais na esfera judicial em razão da previsão administrativa do Funjus na CDA (Id. 219774162).

Afirma o agravante que
“o ônus da sucumbência é um encargo que deve ser arcado pela parte que se vê derrotada no processo judicial, inclusive após o julgamento improcedente dos embargos à execução fiscal”.

Aduz que
“os honorários advocatícios em ação extinta são devidos pela parte que a deu causa, ainda que no título executivo de cobrança exista previsão de honorários administrativos”
.

Acentua que
“o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais”
(Id. 220217190).

Pugna pelo provimento do recurso para fixar a verba honorária no processo judicial.

Sem contrarrazões (Id. 229469174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática, proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais, por já estarem contemplados na quitação do crédito tributário.

Adianto que em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não assiste razão ao agravante.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública na hipótese em que já há previsão do Funjus na CDA.

O recolhimento da verba ao Funjus (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei nº 10.433/2016 e é condicionante para a efetivação do parcelamento, senão vejamos:

“Art. 12 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

A respeito, o art. 120 da Lei Complementar nº 111/2002 estabelece que o Funjus compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos, in verbis:

“Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Desse modo, resta claro que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixado, sob pena de cobrança bis in idem e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça possuem o seguinte entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. (...) (TJ-MT 10339484320198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais. (N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem. 2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

Com essas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024